Tribunal: CARF
Processo: 13896.900038/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
COFINS. SOCIEDADES CIVIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSÃO REGULAMENTADA. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO.
A isenção da Cofins para as sociedade civis de profissão regulamentada, prevista no art. 6o, II, da LC no 70/91 foi revogada pelo art. 56 da Lei no 9.430/96. Sentença proferida no Superior Tribunal de Justiça em 09/06/2010, no REsp no 826.428, julgado nos ritos do art. 543­C do CPC.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.900038/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.962 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
GDN - GESTAO TRIBUTARIA, CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
- EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
COFINS. SOCIEDADES CIVIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PROFISSÃO REGULAMENTADA. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO.
A isenção da Cofins para as sociedade civis de profissão regulamentada,
prevista no art. 6o, II, da LC no 70/91 foi revogada pelo art. 56 da Lei no
9.430/96. Sentença proferida no Superior Tribunal de Justiça em 09/06/2010,
no REsp no 826.428, julgado nos ritos do art. 543-C do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade n° 05-34.044, proferido pela 3a Turma da DRJ/CPS, na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900038/2009-35
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.962 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900038/2009-35

sessão de 20 de junho de 2011, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Versa o presente processo administrativo sobre pedido de compensação, não
homologado pelo Fisco, pois, segundo consta no Despacho Decisório informação de inexistência
do crédito, em face de o DARF discriminado no PER/DCOMP não ter sido localizado nos
sistemas informatizados da RFB.
Cientificada, a Recorrente interpôs sua manifestação de inconformidade alegando,
em síntese, que:
a)
houve erro de preenchimento na DCOMP no tocante as
informações relativas ao pagamento indevido;
b)
que os créditos utilizados nas compensações diziam respeito tão
somente a retenção de COFINS, por ela sofrida com fulcro na Lei n°
10.833, de 29 de dezembro de 2003, sob o percentual de 3% (três por
cento) do valor da Nota Fiscal por ela emitida em decorrência dos
pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas aos quais prestou serviços e
que, portanto, deveria reverter como crédito tributário a seu favor, uma
vez que a mesma era isenta desta incidência tributária;
c) o código de receita correto seria 5992 e não 2172; além disso, o CNPJ
indicado foi o da própria declarante quando o correto seria indicar o
CNPJ das empresas retentoras da contribuição;
d) sendo indevidas as retenções de fonte, tem a interessada o direito a
compensação.
Seguindo a marcha processual, o feito foi julgado pela DRJ, que prolatou a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA.
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO NÃO LOCALIZADO
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito credit6rio, tendo em vista a não localização do
pagamento com as características do documento apontado como origem do crédito.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, repisando os mesmos
argumentos em impugnação.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.962 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900038/2009-35

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Trata-se da compensação que não foi reconhecida (homologada) porque o crédito
indicado na PER/DCOMP não existia, isto é, na data da emissão do despacho decisório, o DARF
de Cofins, indicado como origem do crédito para compensação, não foi localizado pela RFB.
Esclarece a Recorrente que os créditos utilizados nas compensações diziam
respeito tão somente a retenção de COFINS, por ela sofrida com fulcro na Lei n° 10.833, de 29
de dezembro de 2003, sob o percentual de 3% (três por cento) do valor da nota fiscal por ela
emitida em decorrência dos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas aos quais prestou
serviços e que, portanto, deveria reverter como crédito tributário a seu favor, uma vez que a
mesma era isenta desta incidência tributária.
Explica que, por força do que dispõe o art. 6° da Lei Complementar n° 70/1991
c/c art. 1° do Decreto-Lei n° 2.397/1987, era pessoa jurídica isenta da COFINS, corroborando
com o entendimento do STJ na Súmula n° 276:
DECRETO-LEI N° 2.397, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1987:
Art. 10 A partir do exercício financeiro de 1989, não incidirá o Imposto de Renda das
pessoas jurídicas sobre o lucro apurado, no encerramento de cada período-base, pelas
sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de
profissão legalmente regulamentada, registradas no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas e constituídas exclusivamente por pessoas físicas domiciliadas no Pais.
LEI COMPLEMENTAR N° 70, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991:
Art. 60 - São isentas da contribuição:
II - as sociedades civis de que trata o art. 1 0, do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de
dezembro de 1987
Súmula STJ n° 276:
As sociedades civis de prestação de serviços profissionais são isentas de Cofins,
irrelevante o regime tributário adotado.
Expõe que o Supremo Tribunal Federal, em diversos dos seus julgados, vem
reconhecendo a constitucionalidade do art. 56 da Lei 9.430, legitimando assim a revogação da
isenção anteriormente concedida pela Lei Complementar 70/91 às Sociedades Civis de Profissão
Regulamentada. No entanto, defende que a questão da extensão dos efeitos da revogação da
isenção da COFINS, em decorrência das decisões proferidas pelo STF, encontra-se pendente de
apreciação, no RE-377.457-3 -PARANÁ, que deverá, ao apreciar os Embargos de Declaração
interpostos pela Ordem dos Advogados do Brasil, delimitar os efeitos do novo posicionamento
adotado pelo STF, diante do evidenciado prejuízo causado aqueles que tinham o reconhecido
direito de isenção determinado por lei e que encontrava-se sedimentado pelo próprio Judiciário,
através da Sumula 276 do STJ.
Não assiste razão à Recorrente.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.962 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900038/2009-35

A teor do relatado a lide gira em torno da isenção da COFINS para as
sociedades civis de profissão regulamentada prevista no art. 6o, II, da LC no 70/91, revogada pelo
art. 56 da Lei no 9.430/96.
Inicialmente, cabe ponderar que as notas fiscais de serviços juntadas aos autos (às
folhas 67 a 104) e a própria planilha de apuração da Recorrente formulada em sua Manifestação
de Inconformidade (à folha 25), referem-se aos períodos de 2004 e 2005, portanto, emitidas já
sob a égide da Lei n° 9.430/1996, que revogou a isenção da COFINS para as sociedades civis de
profissão regulamentada:
Art. 56. As sociedades civis de prestação de serviços de profissão legalmente
regulamentada passam a contribuir para a seguridade social com base na receita bruta
da prestação de serviços, observadas as normas da Lei Complementar no 70, de 30 de
dezembro de 1991.
O STF, no julgamento dos RE n° 377.457/PR e RE n° 381.964/MG, sob a
sistemática de repercussão geral, pacificou que a isenção da COFINS, prevista no art. 6o, II, da
Lei Complementar 70/91, foi validamente revogada pelo artigo 56 da Lei n° 9.430/96:
Contribuição social sobre o faturamento – COFINS (CF, art. 195, I). 2. Revogação
pelo art. 56 da Lei 9.430/96 da isenção concedida às sociedades civis de profissão
regulamentada pelo art. 6o, II, da Lei Complementar 70/91. Legitimidade. 3.
Inexistência de relação hierárquica entre lei ordinária e lei complementar. Questão
exclusivamente constitucional, relacionada à distribuição material entre as espécies
legais. Precedentes. 4. A LC 70/91 é apenas formalmente complementar, mas
materialmente ordinária, com relação aos dispositivos concernentes à contribuição
social por ela instituída. ADC 1, Rel. Moreira Alves, RTJ 156/721. 5. Recurso
extraordinário conhecido mas negado provimento.
Ademais, no julgamento da Ação Rescisória n° 3.761-PR, em 12/11/2008, a
Primeira Seção do STJ deliberou pelo cancelamento da Súmula n° 276.
Em seguida, matéria foi enfrentada pelo STJ no REsp 826.428/MG, submetido ao
regime do art. 543-C do CPC de 1973, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, quando foi decidido
pela revogação da isenção pelo art. 56 da Lei no 9.430/96.
Por fim, o STJ ainda editou a Súmula n° 508: A isenção da Cofins concedida pelo
art. 6o, II, da LC n° 70/1991 às sociedades civis de prestação de serviços profissionais foi
revogada pelo art. 56 da Lei n° 9.430/1996.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho Administrativo:
Acórdão no 3201-002.160 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 26 de abril
de 2016. Relator Conselheiro Winderley Morais Pereira:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/1997 a 31/05/2002, 01/07/2002 a 31/10/2002
COFINS. SOCIEDADES CIVIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PROFISSÃO REGULAMENTADA. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.962 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900038/2009-35

A isenção da Cofins para as sociedade civis de profissão regulamentada, prevista
no art. 6o, II, da LC no 70/91 foi revogada pelo art. 56 da Lei no 9.430/96.
Sentença proferida no Superior Tribunal de Justiça em 09/06/2010, no REsp no
826.428, julgado nos ritos do art. 543-C do CPC.
Recurso Voluntário Negado
Acórdão no 3003-000.527 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária.
Sessão de 18 de setembro de 2019. Relator Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti
Silva:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/09/2000
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do
crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu
pedido indeferido.
ISENÇÃO. SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSÃO REGULAMENTADA. REVOGAÇÃO
PELO ART. 56 DA LEI N° 9.430/96. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES
VINCULANTES DO STF E DO STJ.
A isenção da COFINS concedida às sociedades civis de prestação de serviços
profissionais pelo art. 6o, II, da Lei Complementarno70/91 foi validamente revogada
pelo art. 56, da Lei n° 9.430/96. Precedentes do STF (RE n° 377.457/PR e RE n°
381.964/MG) e do STJ (Súmula n° 508 e REsp 826.428/MG)
O art. 62, § 2o do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015 determina a reprodução das decisões definitivas de mérito
proferidas pelo STF e pelo STJ, julgados nos termos do art. 543-B e do art. 543-C, do CPC de
1973.
Portanto, atendendo o Regimento Interno do CARF, adoto o entendimento
prolatado no REsp 826.428, que determinou a revogação da isenção da COFINS sobre as
sociedades civis de profissão regulamentada pelo art. 56 da Lei no 9.430/96.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.962 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900038/2009-35

Fl. 174
DF CARF MF
Original